Tribunal: CARF
Processo: 10380.903545/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.903545/2013-29
ACÓRDÃO
3002-003.944 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CRÉDITO DE IPI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE NÃO SE
ENQUADRAM COMO INSUMOS - MATÉRIA PRIMA, MATERIAL DE
EMBALAGEM OU PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Nos termos dos artigos 25 e 27 da lei no 4.502/64, somente há créditos do
imposto sobre as aquisições de matérias primas, material de embalagem e
produtos intermediários, entendendo-se como produtos intermediários
aqueles que se consumam no processo produtivo em decorrência de um
contato físico com o produto em elaboração. Em se tratando da produção
de bebidas, cabível o crédito também sobre itens empregados na limpeza
dos vasilhames em que é acondicionada a bebida fabricada. Reconhecido o
direito ao crédito dos aditivos utilizados na limpeza dos vasilhames
retornáveis. Reconhecido também os materiais de embalagens, películas
para fardos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.944 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903545/2013-29
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Marcelo Enk
de Aguiar (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se
de Manifestação
de
Inconformidade
apresentada
por
Norsa
Refrigerantes Ltda., inscrita no CNPJ no 07.196.033/0001-06, em face do
Despacho Decisório no 093324412, que indeferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento de créditos de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
referente ao 2o trimestre de 2011, formalizado no PER/DCOMP correspondente.
O contribuinte pleiteou o ressarcimento do montante de R$ 1.085.539,10, tendo
sido reconhecido apenas R$ 1.039.221,53, com a consequente glosa de R$
46.317,57, conforme demonstrativo que acompanha os autos.
A decisão de primeira instância fundamentou o indeferimento parcial nas
seguintes constatações:

•
glosa
de
créditos
considerados
indevidos,
apurada
em
procedimento fiscal;

•
verificação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado;

•
reclassificação de créditos inicialmente reputados passíveis de
ressarcimento para a condição de não passíveis.
O Despacho Decisório foi instruído com Informação Fiscal e respectivos
demonstrativos de créditos indevidos e de créditos não ressarcíveis, além dos
fundamentos legais aplicáveis, todos devidamente juntados aos autos.
Regularmente cientificada em 15/10/2014, a contribuinte protocolizou, em
13/11/2014, a presente Manifestação de Inconformidade, acompanhada de farta
documentação, na qual sustenta, em síntese:

•
o reconhecimento dos créditos glosados, por entender que se
tratam de insumos e produtos intermediários consumidos no processo produtivo,
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.944 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903545/2013-29
3
bem como de materiais de embalagem indispensáveis ao agrupamento e
acondicionamento do produto final;

•
a homologação das compensações declaradas no PER/DCOMP.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Administrativo interposto em face do despacho decisório que
indeferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Imposto de Produtos
Industrializados – IPI, formulado por meio de Pedido eletrônico de Ressarcimento, Restituição ou
Reembolso e Declaração de Compensação - PERD/DCOMP, referente ao 2o trimestre de 2011.
a. erro material quantum reconhecido na decisão
A Recorrente alega que houve erro material na decisão recorrida, uma vez que
determinados produtos de natureza idêntica, tais como: PELIC STRECH (50 X 0,025), SOLVENTE
COD 8545, não foram incluídos no rol dos itens reconsiderados pela DRJ, apesar de se
enquadrarem, segundo sustenta, no mesmo conceito de produto intermediário já reconhecido.
Requer, assim, a correção da decisão para que tais insumos sejam também
considerados creditáveis, elevando o valor do crédito de IPI reconhecido.
A controvérsia a ser resolvida cinge-se em determinar se a decisão da DRJ incorreu
em erro material ao deixar de incluir, entre os créditos reconhecidos, determinados produtos
utilizados na limpeza e higienização de equipamentos e vasilhames, e, em consequência, se seria
cabível o reconhecimento do direito creditório sobre esses insumos.
A decisão recorrida reconheceu o direito ao crédito de IPI apenas quanto aos
produtos utilizados diretamente na limpeza dos vasilhames retornáveis, que entram em contato
físico direto com o recipiente que acondiciona a bebida, conforme expressamente consignado em
sua ementa:
“Entende-se como produtos intermediários aqueles que se consumam no processo
produtivo em decorrência de contato físico com o produto em elaboração. Em se
tratando da produção de bebidas, cabível o crédito também sobre itens empregados na
limpeza dos vasilhames em que acondicionada a bebida fabricada.”
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.944 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903545/2013-29
4
Dessa forma, a DRJ delimitou de forma objetiva e intencional o alcance do crédito
reconhecido, restringindo-o aos aditivos utilizados na lavagem imediata dos vasilhames
retornáveis, e não a todos os produtos empregados em procedimentos auxiliares de higienização
da linha de produção.
O suposto “erro material” alegado pela Recorrente, portanto, não se trata de
inexatidão aritmética ou lapso material, mas de deliberação de mérito, tomada de forma
consciente e fundamentada pela autoridade julgadora.
A análise comparativa entre o demonstrativo de glosas da fiscalização e o rol de
créditos reconsiderados pela DRJ revela que a exclusão dos itens apontados pela Recorrente não
decorreu de erro de transcrição ou omissão involuntária, mas de decisão deliberada da autoridade
julgadora, que optou por não estender o conceito de produto intermediário a todos os materiais
utilizados na higienização.
Logo, a pretensão da Recorrente traduz-se, na verdade, em pedido de reexame de
mérito, incompatível com a natureza estrita da correção de inexatidões materiais.
Além disso, diferenças de formulação de pedido, documentação apresentada ou
composição química dos produtos podem justificar distinções de tratamento, não havendo
identidade fática comprovada nos autos.
a. Do direito ao crédito de IPI - produtos intermediários utilizados no processo
produtivo (art. 226, I, do Decreto no. 7.212/10)
A autoridade fiscal entendeu que os materiais impugnados não se enquadram no
conceito de produto intermediário previsto no art. 226, inciso I, do Decreto no 7.212/2010
(RIPI/2010), por não se incorporarem ao produto final nem sofrerem desgaste ou perda de
propriedades físicas ou químicas em razão de ação direta sobre o produto industrializado.
A DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que tais bens configuram custos
indiretos de fabricação ou gastos gerais de produção, utilizados na manutenção das condições
ambientais e operacionais da fábrica, e não na execução direta do processo de transformação da
matéria-prima em produto final.
A Recorrente, em seu apelo, sustenta que os produtos de limpeza e higienização
das linhas e equipamentos são indispensáveis à produção, por constituírem exigência sanitária e
operacional, devendo, por isso, ser reconhecidos como produtos intermediários consumidos no
processo produtivo.
Nos termos do art. 226, inciso I, do RIPI/2010, é assegurado o crédito do imposto
relativo às matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, “incluindo-se, entre os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização”.
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.944 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903545/2013-29
5
A jurisprudência administrativa consolidou entendimento restritivo quanto a esse
conceito, reconhecendo como produtos intermediários apenas os bens empregados diretamente
no processo de transformação da matéria-prima em produto final, que sofram desgaste, dano ou
perda de propriedades físicas ou químicas em razão da ação direta exercida sobre o produto em
fabricação.
Nesse sentido:
Acórdão no 9303-005.162 (Rel. Cons. Charles Mayer de Castro Souza): “Não são
produtos intermediários, para fins de creditamento do IPI, os produtos de limpeza
utilizados
em máquinas,
equipamentos
e vasilhames
empregados na
industrialização de refrigerantes.”
Acórdão no 3302-002.170 (2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF): “Os produtos intermediários essenciais utilizados na fabricação de um
produto novo, que sofrem desgaste ou perda de propriedade em razão de ação
exercida sobre o produto em fabricação, geram direito ao crédito de IPI. Não se
incluem nesse conceito os detergentes e sabões utilizados na limpeza de
equipamentos.”
Tais precedentes confirmam que produtos empregados na limpeza, higienização e
lubrificação de equipamentos industriais não se qualificam como produtos intermediários, mas
sim como insumos indiretos ou custos gerais de produção, os quais não geram direito ao crédito
do IPI.
Embora indispensáveis do ponto de vista sanitário e operacional, esses bens não
participam diretamente da transformação da matéria-prima em produto final, nem sofrem
consumo físico ou químico vinculado à operação de industrialização.
O sistema de créditos do IPI é de natureza física, e não financeira, razão pela qual o
direito ao crédito está limitado aos bens empregados diretamente no processo industrial. O
princípio da não-cumulatividade (art. 153, §3o, II, da CF/1988) não autoriza ampliar, por via
interpretativa, o rol legal de créditos, sob pena de violar o modelo normativo definido pela Lei no
4.502/1964 e pelo RIPI/2010.
O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes (RE 212.484, RE 475.551),
assentou que a não-cumulatividade do IPI é disciplinada por lei e não confere crédito autônomo
de natureza financeira, limitando-se às hipóteses expressamente previstas.
Dessa forma, conclui-se que os produtos destinados à limpeza, higienização e
lubrificação das linhas de produção não se enquadram no conceito de produto intermediário
previsto no art. 226, I, do RIPI/2010, razão pela qual não geram direito ao crédito do IPI.
Diante do exposto, conheço o recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.944 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.903545/2013-29
6
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 2122
DF CARF MF
Original